Tribunal: TJES
Processo: 5008791-75.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008791-75.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SUELI DOS SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor.
2.
Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante”
3.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado.

4.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome.
5
.
Recurso conhecido e provido
em parte
. Sentença reformada para julgar
parcialmente
procedentes os pedidos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008791-75.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SUELI DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: FILIPE RODRIGUES PAIVA - ES16995-A
APELADO: BANCO CETELEM S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogados do(a) APELADO: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS18673-A, DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, proferida pelo juízo da
1ª
Vara
C
ível
de
Linhares
/ES
que julgou
im
procedentes os pedidos
autorais de
(i)
declaração de inexistência do contrato objeto dos autos;
(ii)
o recebimento de valores a título de danos materiais e morais;
(iii)
a restituição em dobro das cobranças supostamente indevidas; bem como, em sede de tutela antecipatória,
(iv)
a interrupção dos descontos referentes ao contrato objeto dos autos.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, basicamente, que
a instituição financeira não comprovou a
a
utenticidade da contratação,
o que lhe competia ante a inversão do ônus probatório,
restando claro que se trata de
contrato de empréstimo
fraudulento
.
Requer a reforma da sentença, com o cons
equente julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise detida do caderno processual e da document
ação
coligid
a aos autos
, vislumbro
que
merece provimento, em parte, o recurso. Explico.

Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”
.

Nessa trilha, dispõe a Súmula 479, do STJ, que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

No caso dos autos, vê-se que a suposta contratação
teria ocorrido
entre a autora e o BANCO PAN por meio eletrônico, mediante utilização de senha e verificação por biometria facial, tendo sido o crédito posteriormente
cedido à
instituição bancária apelada, BANCO
CELETEM - GRUPO
BNP PARIBAS BRASIL S.A.

A autora nega a autenticidade da contratação, afirmando que
a biometria

facial
constante do instrumento
é fraudulenta,
tendo sido utilizada p
elos
terceiros estelionatários para a contratação de

múltiplos empréstim
os sem sua autorização
.

E
m casos tais, o
Superior Tribunal de Justiça,
sob o procedimento dos recursos repetitivos (
Tema Repetitivo 1061
), consagrou
que compete à instituição financeira, independemente da inversão do ônus da prova, provar a efetiva contratação do crédito consignado e a autenticidade da assinatura apositada no
instrumento. Vejamos
o que restou consignado n
o REsp nº 1846649/MA (2019/0329419-2)
:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA.

1
. As questões controvertidas consistem em definir se: 1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6°, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico;

1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3)
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369). 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015.

Nesse sentido, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura que foi questionada pelo consumidor, por meio de
prova
técnic
a
competente ou outro meio de prova idôneo.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)

Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.

(...)
5)
Recurso principal e apelo adesivo desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

No caso em tela,
n
o entanto,
a instituição bancária apelada não logrou comprovar a regularidade da contratação tomada, eis que
apenas
juntou extrato virtual da proposta de crédito (
ID
8173646
),
desacompanhado de qualquer documento pessoal da autora.

Ao revés,
há

diversas
evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada,
evidenciando que,
de fato, se trata

de operação realizada
por terceiros de forma fraudulenta.

Extrai-se da documentação de ID 8173666 que a mesma fotografia de tipo
“selfie”
da autora foi utilizada para verificação da biometria facial desta consumidora em três contratações de empréstimo distintas junto ao BANCO PAN, tendo sido registrados, rigorosamente, os mesmos dados de geolocalização, hora, minuto e segundo da operação – o que não se afigura minimamente crível.

Evidente, portanto, a falha na prestação do serviço,
quando
o banco não exig
e
a mínima documentação
de seus clientes
para conferência dos dados e
da
autenticidade da contratação
de empréstimo
–
não sendo por demais lembrar que
é de
sua
responsabilidade
o prejuízo por eventuais
empréstimos não contraídos, já que tal fato decorre do risco do negócio.

Por outro lado, muito embora seja digna de reforma a sentença objurgada para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, tenho que o pleito de restituição dos valores consignados deve ser deferido em sua modalidade
simples
,
porquanto ausentes elementos capazes de afastar a boa-fé objetiva da instituição apelada, enquanto cessionária do débito.

Neste sentido:

[...]
3. Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).
(...)
6.
O C. STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência nº 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”.
Desse modo, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão “salvo hipótese de engano justificável”, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor. 7.
No caso em apreço, não é possível afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira, uma vez que se comportou de acordo com as condições previstas no contrato, cuja validade e eficácia tinha como hígidas. Para sua condenação na devolução em dobro, seria preciso que existissem elementos suficientes de que a instituição soubesse ou tivesse condições de saber da fraude contratual, mas que ainda assim agiu em desfavor da parte prejudicada.
8.
[...]
. 9. Recurso do requerido desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
1

Portanto, há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome da parte autora, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” com ressarcimento simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora,
autorizado o abatimento do valor depositado
sem sua
conta bancária, caso este não tenha sido devolvido. Tudo
a ser apurado
em
fase de liquidação do julgado, com correção monetária
pelo IPCA
d
esde
o efetivo desembolso e juros da citação
pela taxa SELIC, vedada
a
cumulação.

N
o que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo
configurado
o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela
consumidora, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco
e ao PROCON
na tentativa de solucionar o problema.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
parece-me
adequado e justo diante da fragilidade da vítima
idosa e aposentada
, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa toada, considerando a sucumbência mínima da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o
banco apelado
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais
fixo em
15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme regra do art. 85, §11° do CPC.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a)
DECLARAR
insubsistentes os empréstimos consignados indicados na exordial;

b)
CONDENAR
a requerida, ora apelada, ao ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, de forma simples, compensada a quantia depositada como empréstimo, devidamente corrigida dos desembolso pelo IPCA e juros de mora da citação pela SELIC, vedada sua cumulação;

c)
CONDENAR
a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos desta data.

É como voto.

1

Data: 20/Jun/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002025-25.2021.8.08.0014. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria pelo parcial provimento do recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual - 20.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.